Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). QUESTIONAMENTO ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO FOI APOSTA PELO AUTOR. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de procedência em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com danos morais e restituição de indébito decorrente de suposta adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Em suas razões, argumenta que o apelado, tinha plena ciência da modalidade contratada, não podendo alegar desconhecimento. Pontua que o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares. Insurge-se quanto à condenação à indenização por danos morais, alegando que o valor arbitrado fere flagrantemente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, devendo ser aplicadas as disposições constantes da Lei no 8.078/1990, uma vez que o autor se enquadra na definição legal de consumidor e o banco réu figura na relação jurídica na qualidade de fornecedor de serviços.
3. Da autenticidade da contratação. 3.1. Invertido o ônus da prova e tendo sido questionada a autenticidade da assinatura aposta em contrato de adesão a cartão de crédito consignado, cabe à instituição financeira ré demonstrar que o negócio jurídico foi efetivamente celebrado pela parte autora. 3.2. Tendo em vista que a instituição financeira, com a qual foi celebrado o contrato de adesão a cartão de crédito consignado, deixou de apresentar prova da autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, correto se mostra o acolhimento da pretensão de declaração de inexistência de débito, com a consequente condenação à restituição do montante descontado indevidamente.
4. Dos danos morais. 4.1. De acordo com o artigo 5o, inciso X da Constituição Federal, para a indenização por danos morais, a reparação há de se fundamentar na violação da intimidade, da honra, da vida privada ou da imagem das pessoas. 4.2. Com efeito, para a configuração de dano moral, é necessária a existência de situação excepcional, apta a violar direitos da personalidade da parte. 4.3. No caso, a responsabilidade dos bancos é objetiva, ou seja, independe de comprovação de culpa. Daí a necessidade de reparar o dano causado, ante a falha na prestação do serviço, o que foi obedecido nestes autos. 4.4. Portanto, como bem pontuado pelo magistrado, os descontos diretos em benefício previdenciário causaram grandes transtornos ao autor que teve sua verba alimentar limitada por ato ilícito do réu, sendo surpreendido com descontos mensais na sua remuneração. 4.5. Por sua vez, a manutenção do quantum indenizatório arbitrado, em R$ 5.000,00, também se justifica, pois está de acordo com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade bem como o caráter pedagógico e punitivo da condenação.
5. Apelo improvido.